Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701607-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SELMA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0721182-78.2023.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de expedição de RPV em valor superior ao limite de 10 (dez) salários-mínimos. Em seu recurso, a Agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de paralisar a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pretende a reforma da decisão para que seja observado o limite de pagamento por meio de RPV de 20 (vinte) salários-mínimos. Para tanto, sustenta que a decisão do Conselho Especial do E. TJDFT em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 0706877- 74.2022.8.07.0000), em relação à Lei 6.618/2020, que alterou o artigo 1o da Lei distrital 3.624/2005, não teria transitado em julgado e que tanto o STJ como o STF já reconheceram a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, razão pela qual não se aplicaria a limitação de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo e preparo regular. Defiro o processamento do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, vislumbro estar presente a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista a recente decisão publicada pelo STF nos autos do RE n. 1491414, na qual a Lei Distrital n. 6.618/2020 foi declarada constitucional, e o risco de dano de difícil reparação repousa na possibilidade de inclusão do crédito em regime de precatórios. Diante do exposto, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que apresente resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator